Tribunal: TJSP
Processo: 1005531-95.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedente a demanda – Cabimento – Demonstração de pagamento do débito pelo autor – Hipótese em que, apesar do pagamento do débito, a ré não providenciou a exclusão do nome do autor do cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedente a demanda – Cabimento – Demonstração de pagamento do débito pelo autor – Hipótese em que, apesar do pagamento do débito, a ré não providenciou a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes – Incidência da Súmula no 548, do STJ – Demora na retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito que configura dano moral "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra adequado para compensar o transtorno experimentado pelo autor – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1005531-95.2018.8.26.0268,
da
Comarca
de
Itapecerica da Serra, em que é apelante EDIVALDO
GONÇALVES PENA, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005531-95.2018.8.26.0268
2
VOTO No:30535
APEL.No:1005531-95.2018.8.26.0268
COMARCA:ITAPECERICA DA SERRA
APTE. : EDIVALDO GONÇALVES PENA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
DANO MORAL

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Fornecimento de energia
elétrica Pretensão do autor de reforma da r.sentença que
julgou
improcedente
a
demanda

Cabimento

Demonstração de pagamento do débito pelo autor

Hipótese em que, apesar do pagamento do débito, a ré não
providenciou a exclusão do nome do autor do cadastro de
inadimplentes Incidência da Súmula no 548, do STJ
Demora na retirada do nome do autor dos órgãos de
proteção ao crédito que configura dano moral “in re ipsa”
Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra
adequado para compensar o transtorno experimentado pelo
autor RECURSO PROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
95-100,
que
julgou
improcedentes os pedidos de declaração de inexistência
de débito e de indenização por dano moral, formulados em
demanda movida em face de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., apela o autor, Edivaldo
Gonçalves Pena (fls. 102-109).
Sustenta que agiu de boa-fé e que, mesmo
sem pendência de débitos, seu nome estava inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito, o qual somente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005531-95.2018.8.26.0268
3
retirado após decisão judicial.
Afirma que a má prestação do serviço da
ré justifica a fixação de uma indenização por dano
moral, sobretudo em razão do fato do autor não estar em
mora.
Pede, por fim, a reforma integral da r.
sentença de primeiro grau.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 112-120).
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o autor efetuou o pagamento
da conta de energia elétrica no dia 08 de outubro de
2018 no valor de R$ 178,68 (cento e setenta e oito reais
e sessenta e oito centavos), referente ao mês de julho
do mesmo ano (fls. 20-21).
Ainda assim, a ré passou a cobrá-lo dessa
conta, razão pela qual o autor se dirigiu à lotérica
onde havia efetuado o pagamento para obter informações.
Naquela ocasião, a lotérica constatou equívoco no código
de barras digitado e, por isso, não constou a quitação
do débito.
O autor, após essa informação, se dirigiu
a um dos estabelecimentos da ré, que emitiu uma segunda
via para pagamento, o que foi feito pelo autor no dia 26
de novembro do mesmo ano (fls. 04).
Ocorre que a ré continuou as cobranças
junto ao autor sobre a conta do mês de julho de 2018, o
que culminou com a indevida negativação de seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005531-95.2018.8.26.0268
4
Em que pese o entendimento do d.juiz
singular, a inexistência do débito deve ser reconhecida.
O autor, por orientação da ré, realizou o
pagamento da segunda via da conta no dia 26 de novembro
de 2018; fato, inclusive, confirmado pela própria ré em
sua contestação (fls. 52).
Cabe ressaltar que a ré faz considerações
sobre um protesto que teria realizado, sendo que, na
verdade, a matéria aqui discutida versa a respeito da
inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da
inexistência do débito.
Quanto ao dano moral, igualmente assiste
razão ao autor.
O autor quitou o débito da conta do mês
de julho de 2018 no dia 26 de novembro do mesmo ano,
como expressamente reconhecido pela ré.
Apesar disso, a ré não cumpriu com a
obrigação de retirada da inscrição do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco dias,
conforme prevê a Súmula no 548 do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da
dívida em nome do cadastro de inadimplentes
no prazo de cinco dias úteis, a partir do
integral e efetivo pagamento do débito”.
Tanto isso é verdade que o autor teve que
se valer da presente ação para que obtivesse a retirada
de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005531-95.2018.8.26.0268
5
28-29).
Nesse contexto, considerando a demora da
exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes,
ficou configurado o dano moral “in re ipsa” sofrido pelo
autor.
A respeito, o julgado abaixo do C.
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
“CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
QUITAÇÃO
DA
DÍVIDA.
CANCELAMENTO
DO
REGISTRO.
OBRIGAÇÃO
DO
CREDOR.
PRAZO.
NEGLIGÊNCIA.
DANO
MORAL.
PRESUNÇÃO.
1. Cabe às entidades credoras que fazem uso
dos serviços de cadastro de proteção ao
crédito mantê-los atualizados, de sorte que
uma vez recebido o pagamento da dívida, devem
providenciar
o
cancelamento
do
registro
negativo do devedor. Precedentes.
2. Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão
do seu nome deverá ser requerida pelo credor
no prazo de 05 dias, contados da data em que
houver o pagamento efetivo, sendo certo que
as
quitações
realizadas
mediante
cheque,
boleto bancário, transferência interbancária
ou
outro
meio
sujeito
a
confirmação,
dependerão do efetivo ingresso do numerário
na esfera de disponibilidade do credor.
3. Nada impede que as partes, atentas às
peculiaridades de cada caso, estipulem prazo
diverso do ora estabelecido, desde que não se
configure uma prorrogação abusiva desse termo
pelo fornecedor em detrimento do consumidor,
sobretudo em se tratando de contratos de
adesão.
4.
A
inércia
do
credor
em
promover
a
atualização dos dados cadastrais, apontando o
pagamento, e consequentemente, o cancelamento
do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do
abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano
presumido. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005531-95.2018.8.26.0268
6
5.
Recurso
especial
provido.
(destaques
nossos)”
(REsp
no
1.149.998/RS.
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI. J. em 07 de agosto de 2012)
Configurado
o
dano
moral,
necessário
estabelecer o valor a ser arbitrado a título de
indenização.
Muito embora a lei não traga parâmetros
que possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização por dano moral, esta deve ser fixada em
termos razoáveis, para que não se constitua em
enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte
o sofrimento por ela suportado.
Assim, o valor de R$5.000,00, dadas as
circunstâncias concretas do caso e as partes nele
envolvidas,
mostra-se
adequado
para
compensar
o
sofrimento experimentado pelo autor, além de compatível
com o patamar adotado por esta Colenda Câmara em outros
casos análogos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para (i) reconhecer a inexistência do débito de
R$178,58 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e
oito centavos), bem como (ii) para condenar a ré ao
pagamento de uma indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, que incidirão a partir da data da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e
com correção monetária a partir da data deste
arbitramento (Súmula no 362, STJ), pela Tabela Prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005531-95.2018.8.26.0268
7
do Tribunal de Justiça.
Vencida, arcará a ré com os encargos da
sucumbência,
ficando
os
honorários
advocatícios
arbitrados em 20% do valor da condenação.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora